Tribunal: TJES
Processo: 5002272-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002272-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002272-72.2026.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ CAMPOS RIBEIRO DIAZ - ES15326

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Jeferson Moreira de Oliveira contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana que manteve a custódia do paciente em audiência de custódia, apesar da arguição de matéria de ordem pública relativa à extinção da punibilidade por prescrição retroativa do crime de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão em audiência de custódia configura constrangimento ilegal ante a alegação de prescrição de um dos delitos da condenação; e (ii) estabelecer se o Habeas Corpus constitui via adequada para o reconhecimento da extinção da punibilidade quando o processo de execução penal já tramita perante o juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade da audiência de custódia cinge-se à verificação da legalidade formal da prisão e da integridade física do custodiado.

O Juízo da Execução Penal detém a competência para a análise de causas extintivas da punibilidade em face de condenação definitiva, em razão do amplo acesso aos marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional.

O mandado de prisão cumprido em 24/01/2026 apresenta-se como título jurídico hígido para fundamentar a manutenção do cárcere.

A subsistência da pretensão executória quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), cujo prazo prescricional possui termo final apenas em 11/05/2027, afasta a tese de ilegalidade flagrante ou ausência de justa causa para a prisão.

O exame detalhado de marcos prescricionais demanda análise pormenorizada de documentos, tarefa que extrapola os limites da tutela de urgência na via estreita do Habeas Corpus.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não obstam o cumprimento de pena decorrente de sentença condenatória transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A audiência de custódia destina-se ao controle da legalidade da prisão, não substituindo o juízo de execução na análise complexa de prescrição de pena definitiva.

A remanescência de título condenatório válido por um dos delitos impede o reconhecimento de constrangimento ilegal por prescrição parcial em sede de cognição sumária.

O Juízo da Execução Penal é o ambiente processual adequado para o exame de incidentes e marcos interruptivos do prazo prescricional após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: § 3º do art. 13 da Resolução nº 213 do CNJ; arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Processo nº 0004618-24.2009.8.08.0050; Juízo da Execução, Processo nº 2000145-62.2026.8.08.0050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002272-72.2026.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ CAMPOS RIBEIRO DIAZ - ES15326

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA
, nos autos do Processo nº
0004618-24.2009.8.08.0050
, por meio do qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante alega que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão durante a audiência de custódia, apesar de ter sido suscitada matéria de ordem pública relativa à extinção da punibilidade. Afirma que a autoridade dita coatora negou-se a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de associação para o tráfico, ignorando marcos prescricionais e o escoamento de prazos constantes no próprio mandado de prisão.

Sustenta que o prazo prescricional para o crime do art. 35, da Lei de Drogas expirou em 11/05/2023, conforme anotação do Sistema de Execução Unificado (SEEU) e do próprio Tribunal de Justiça. Aponta que o paciente possui residência fixa e contrato de trabalho vigente há mais de 14 anos na mesma empresa, argumentando que a manutenção do cárcere, diante da prescrição operada, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

Pleiteia a suspensão da execução ou o reconhecimento da prescrição do delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 13, § 3º da Resolução nº 213 do CNJ, que dispõe que na audiência de custódia o juiz competente verificará “
o escoamento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal
”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 18297137). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 18592830) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos de origem, observo que foi proferida
a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06).

A dosimetria aplicada em segundo grau, fixou a reprimenda definitiva em 11 anos de reclusão, sendo 08 (oito) anos pelo crime de tráfico de drogas e 03 (três) anos pelo crime de associação para o tráfico.

Sob a ótica da legalidade da prisão, observa-se que o mandado de prisão cumprido em
24/01/2026
é título jurídico hígido.

Embora a defesa sustente a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), o crime de tráfico de drogas (art. 33), cuja pena isolada é de
8 anos de reclusão
, possui prazo prescricional com termo final previsto apenas para
11/05/2027
.

Dessa forma, não obstante a insurgência defensiva, a remanescência da pretensão executória quanto ao delito de tráfico afasta, por ora, a tese de ilegalidade flagrante ou de ausência de justa causa para a manutenção do cárcere, uma vez que o título condenatório permanece produzindo seus efeitos jurídicos e coercitivos.

Ademais, a análise de eventual extinção da punibilidade pelo advento da prescrição no crime de associação demanda verificação pormenorizada de marcos interruptivos e suspensivos, tarefa que extrapola os limites da tutela de urgência em sede de
mandamus
, e dos documentos juntados aos autos, configurando risco à segurança jurídica.

Registre-se, por oportuno, que já se encontra instaurado o respectivo processo de execução penal sob o
nº 2000145-62.2026.8.08.0050
, ambiente processual adequado para o minucioso exame de incidentes executórios, estando os autos conclusos para análise do juízo.

Quanto à tese de omissão judicial na audiência de custódia, esclareço que o referido ato tem como finalidade a verificação da legalidade formal da prisão e da integridade física do custodiado.

A análise de causas extintivas da punibilidade no bojo de condenação definitiva é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, o qual, como já dito, possui amplo acesso aos autos para conhecer todos os marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional.

Por fim, relembro que as condições pessoais como residência fixa e trabalho lícito não obstam o cumprimento de pena decorrente de sentença condenatória transitada em julgado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)